Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-12.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO A VEREADOR.
ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
CESSÃO
DE
VEÍCULO
SEM
COMPROVAÇÃO OPORTUNA DE PROPRIEDADE. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
EM
SEDE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador,
em face da sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes
às Eleições Municipais de 2024.
A sentença reconheceu irregularidades consistentes em extrapolação do
limite de autofinanciamento e cessão de veículo sem comprovação da
titularidade, determinando a aplicação de multa de 30% sobre o valor
excedente e o recolhimento de R$ 1.620,00 ao Tesouro Nacional.
O recorrente juntou documentos em sede recursal visando comprovar a
regularidade da cessão do veículo, e requereu a aprovação das contas

Num. 44483810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, para
afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional e aprovação das contas com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a extrapolação do limite
legal de autofinanciamento justifica a desaprovação das contas e a
imposição de multa; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos em
sede recursal para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional; (iii) saber se é possível aprovar as contas com ressalvas diante
da sanabilidade das irregularidades e dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A extrapolação do limite legal de autofinanciamento previsto no art.
27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019 constitui irregularidade material,
vedada pela legislação eleitoral, sujeitando o candidato à multa de até
100% do valor excedente, conforme § 4º do mesmo artigo.
7. A fixação da multa em 30% do valor excedente (R$ 251,49) revela-
se proporcional diante da ausência de má-fé e da pequena monta
envolvida, conforme precedentes deste Tribunal.
8. A juntada de documentos em sede recursal é admit

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600241-12.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600241-
12.2024.6.16.0039, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Adão Marins (art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.). Determinou o recolhimento da importância de R$ 1.620,00 (mil e seiscentos e vinte
reais), identificada como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional. Com
fundamento no art. 27, § 4º da referida Res.-TSE 23.607/2019, aplicou a pena de multa equivalente a
30% da quantia excedente ao limite de recursos próprios (R$ 251,49) (Prestação de contas
eleitorais de Adão Marins, candidato ao cargo de vereador pelo Progressistas - PP, na Unidade
Eleitoral Reserva/PR, desaprovada, tendo em vista que o prestador de contas realizou
autofinanciamento de campanha acima do limite legal, sendo a aplicação da respectiva multa
medida que se impõe. Diante do exposto, e considerando a ausência de notícia acerca da
reincidência do ilícito, entendo ser razoável a aplicação de multa no percentual de 30% sobre o
montante excedente, o que se mostra suficiente para preservar seu caráter pedagógico. Tendo em
vista que o valor total dos recursos financeiros próprios foi de R$ 1.850,00, enquanto o limite
permitido para este tipo de doação corresponde a R$ 1.598,51, a multa deverá incidir sobre a
quantia excedente de R$ 251,49. Quanto à doação estimável em dinheiro relativa à cessão de
veículo, a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é firme quanto à necessidade de
atendimento aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o proprietário
do bem cedido, sob pena de caracterização de utilização de recurso de origem não identificada,
impondo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. O único documento constante nos autos é um CRVL em nome de
outrem, não havendo outro documento hábil a fazer prova da propriedade do doador. Assim, o
valor declarado pelo prestador de contas, no montante de R$ 1.620,00, relativo à cessão do veículo,
deverá ser inteiramente recolhido ao Tesouro Nacional.) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADAO MARINS (RECORRENTE)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADAO MARINS VEREADOR (RECORRENTE)
PRISCILA TELCHINSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483810
06/05/2025
13:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44483810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.892

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600241-
12.2024.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADAO MARINS VEREADOR
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRENTE: ADAO MARINS
ADVOGADO: PRISCILA TELCHINSKI - OAB/PR121185
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

Ementa.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO A VEREADOR.
ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
CESSÃO
DE
VEÍCULO
SEM
COMPROVAÇÃO OPORTUNA DE PROPRIEDADE. JUNTADA DE
DOCUMENTOS
EM
SEDE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador,
em face da sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes
às Eleições Municipais de 2024.
A sentença reconheceu irregularidades consistentes em extrapolação do
limite de autofinanciamento e cessão de veículo sem comprovação da
titularidade, determinando a aplicação de multa de 30% sobre o valor
excedente e o recolhimento de R$ 1.620,00 ao Tesouro Nacional.
O recorrente juntou documentos em sede recursal visando comprovar a
regularidade da cessão do veículo, e requereu a aprovação das contas

Num. 44483810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, para
afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional e aprovação das contas com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a extrapolação do limite
legal de autofinanciamento justifica a desaprovação das contas e a
imposição de multa; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos em
sede recursal para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional; (iii) saber se é possível aprovar as contas com ressalvas diante
da sanabilidade das irregularidades e dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A extrapolação do limite legal de autofinanciamento previsto no art.
27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019 constitui irregularidade material,
vedada pela legislação eleitoral, sujeitando o candidato à multa de até
100% do valor excedente, conforme § 4º do mesmo artigo.
7. A fixação da multa em 30% do valor excedente (R$ 251,49) revela-
se proporcional diante da ausência de má-fé e da pequena monta
envolvida, conforme precedentes deste Tribunal.
8. A juntada de documentos em sede recursal é admitida
exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, em observância à jurisprudência do TSE (AgREspEl
nº 0603445-55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul Araújo, e outros).
9. No mérito, os documentos apresentados foram considerados aptos
para comprovar a titularidade do bem, ainda que não afastem a
desaprovação das contas.
10. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é
admitida pelo TSE quando preenchidos requisitos objetivos, o que não
ocorre no caso concreto, já que as irregularidades alcançam 48,95%
do total arrecadado na campanha, comprometendo a higidez do
balanço contábil e inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
1.620,00. Mantida a desaprovação das contas e a aplicação da multa
de 30% sobre o valor excedente.

Tese de julgamento:
A extrapolação do limite legal de autofinanciamento enseja a aplicação de
multa, independentemente do percentual excedente, nos termos do art. 27,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A juntada de documentos extemporâneos é admitida exclusivamente para
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, desde que
comprovada a regularidade da despesa.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise

Num. 44483810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
das contas eleitorais exige que as falhas não comprometam a integridade
da prestação, representem menos de 10% dos recursos arrecadados.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A, 3º e 7º
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, §§ 1º, 3º e 4º; 32; 69, § 1º; 74, III
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, RE nº 060019282
TSE, AgREspEl nº 0603445-55.2022.6.16.0000, Rel. Min. Raul Araújo
ED no PCE nº 060283065, Rel. Des. Julio Jacob Junior
TSE, AgR-AREspEl nº 060316147, Rel. Min. André Ramos Tavares
TRE-PR, RE nº 060031593, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ADÃO MARINS, candidato pelo Partido Progressistas,
ao cargo de vereador no município de Reserva/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da
039ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições Municipais
de 2024, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 1.620,00 e
pagamento de multa de 30% incidindo sobre o valor de R$ 251,49, nos termos do art. 27, § 4º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Juízo Eleitoral identificou as seguintes irregularidades:
a) extrapolação do limite de autofinanciamento, pela utilização de recursos próprios no valor de
R$ 1.850,00, ultrapassando o limite permitido de R$ 1.598,51, o que resultou em um excesso de
R$ 251,49;
b) cessão de um veículo no valor de R$ 1.620,00, sem comprovação documental da propriedade

Num. 44483810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
do bem, uma vez que o documento apresentado (CRLV) encontrava-se em nome de outrem,
sendo inapto a comprovar a titularidade do bem, ensejando determinação de recolhimento da
importância de R$ 1.620,00.
Juntamente com seu recurso (ID 44349662), o recorrente apresentou o Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo, o contrato de compra e venda e declaração de reconhecimento de
assinatura na Autorização para Transferência (DUT), alegando, em síntese, que: a) a ausência o
documento atualizado (CRVL) decorreu de fatores logísticos; b) não houve dolo, má-fé ou
tentativa de ocultação de informações; c) a apresentação da documentação atualizada para
comprovar a propriedade do doador, afasta a caracterização de recurso de origem não
identificada, demonstrando que a irregularidade apontada foi formal e já devidamente corrigida.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão e
aprovar as contas com ressalvas, em observância aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e boa-fé e da regularização da documentação relativa ao veículo cedido.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44388022) manifestou-se pelo provimento
do recurso, ao entendimento de que os documentos trazidos são suficientes para comprovar a
propriedade do veículo cedido e afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional.
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
a) Excesso no limite de recursos próprios
Primeiramente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 593/2024 fixou em R$ 15.985,08 o limite
de gastos para as campanhas eleitorais ao cargo de vereador no Município de Reserva/PR,
sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para
sua campanha eleitoral, qual seja, R$ 1.598,51.
A matéria em debate é tratada no art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual prevê que:
"Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)

Num. 44483810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por
abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) ."
O recorrente, em manifestação ao parecer conclusivo (ID 44349644), sustenta que o valor
excedente de R$ 251,49 decorreu de um erro material no cálculo dos recursos próprios, sem
qualquer intenção de violar as normas eleitorais. Justifica ainda que o pequeno montante
excedente não ocasionou impacto significativo nas contas ou no processo eleitoral.
Com efeito, no caso em questão, houve efetiva extrapolação do limite de autofinanciamento.
Com precisão, a magistrada a quo reconheceu a irregularidade e cominou a multa
correspondente, in verbis:
"Portanto, como exposto em Parecer Conclusivo, o prestador de contas
realizou autofinanciamento de campanha acima do limite legal, sendo a
aplicação da respectiva multa medida que se impõe. Quanto ao quantum da
referida multa, faz-se necessário fazer algumas considerações.
A limitação do autofinanciamento de campanha é medida convergente com o
princípio constitucional da igualdade. Em que pese o excesso praticado no
autofinanciamento de campanha, não é possível extrair nenhum tipo de má-fé,
haja vista que todas as receitas foram registradas na prestação de contas, tanto
na parcial quanto na final, havendo total transparência adotada ao longo da
campanha.
(...)
No entanto, uma vez configurada a arrecadação irregular, permanece a
necessidade de aplicação da multa prevista no art. 27, § 4º da Res.-TSE
23.607/1923 (art. 23, § 3º, da Lei de Eleições).
Diante do exposto, e considerando a ausência de notícia acerca da reincidência
do ilícito, entendo ser razoável a aplicação de multa no percentual de 30%
sobre o montante excedente, o que se mostra suficiente para preservar seu
caráter pedagógico. Tendo em vista que o valor total dos recursos financeiros
próprios foi de R$ 1.850,00, enquanto o limite permitido para este tipo de
doação corresponde a R$ 1.598,51, a multa deverá incidir sobre a quantia
excedente de R$ 251,49."
Destaca-se que, diante da clareza da norma, a extrapolação do limite de utilização de recursos
próprios em campanha não configura mero erro formal, mas vício material insanável, isso porque
os recursos acima do limite já foram utilizados no pleito, comprometendo a finalidade da norma,
que é justamente assegurar a legitimidade do pleito e coibir eventuais desequilíbrios decorrentes
de abuso do poder econômico, mais precisamente em razão da condição econômica de cada

Num. 44483810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
candidato. Logo, não há que se falar em afastamento da penalidade pecuniária.
No que tange à sanção aplicada, pela leitura dos dispositivos já transcritos, verifica-se que a
multa deve ser aplicada em percentual de até 100%, de modo que a sanção está sujeita à
gradação.
Verifica-se que a sentença aplicou a multa no valor de 30% (trinta por cento) da quantia (R$
251,49) que excedeu o limite estabelecido no art. 4º c/c art. 27, §§1º e 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, fundamentado na ausência de indícios de má-fé e da inexistência de elementos que
demonstrem qual teria sido o impacto econômico desproporcional capaz de comprometer o
equilíbrio do pleito, a ponto de influenciar o voto e/ou desequilibrar as eleições.
Quanto ao valor da multa aplicada, fixado em R$ 75,44, revela-se adequado e proporcional às
circunstâncias do caso concreto. Considerando que o excesso cometido foi de pequena monta, a
aplicação de um percentual ainda menor poderia comprometer a efetividade da penalidade,
esvaziando seu caráter pedagógico e sancionatório.
Portanto, a sentença encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, que se
posicionou nos seguintes termos:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM RECURSOS
PRÓPRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. A extrapolação do limite de gastos com recursos próprios viola o art. 27, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que fixa o teto em 10% do limite de
gastos para o cargo em que o candidato concorre, sendo essa limitação
essencial para garantir a igualdade de condições entre os candidatos e a lisura
do processo eleitoral.
4. O montante do excesso apurado (R$ 2.431,49) corresponde a 25,21% além
do limite permitido, configurando irregularidade grave, nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois compromete os princípios
da igualdade de chances e da integridade do processo eleitoral.
(...)
7. A multa aplicada, correspondente a 50% do valor excedido, encontra
respaldo no art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e observa o
princípio da proporcionalidade, mantendo-se em patamar adequado para
preservar seu caráter pedagógico e sancionatório.
(...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060019282, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 11/02/2025)

Num. 44483810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
No ponto, a r. sentença mostra-se escorreita, inexistindo motivo para sua reforma.
b) Admissibilidade de documentos em recurso eleitoral e seus efeitos na prestação de
contas
O juízo singular considerou irregular a cessão do veículo por ausência de comprovação de que o
cedente era o proprietário do bem, sendo a doação considerada como recurso de origem não
identificada e determinado o recolhimento do valor de R$ 1.620,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em sede recursal, o recorrente apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo,
o contrato de compra e venda e declaração de reconhecimento de assinatura na Autorização para
Transferência (DUT) com a finalidade de comprovar a propriedade do veículo cedido e afastar a
caracterização de recurso de origem não identificada. A defesa sustenta que a irregularidade
inicialmente apontada era meramente formal e foi sanada com a juntada dos documentos,
demonstrando a regularidade da cessão do bem.
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente, uma vez que é admissível o conhecimento de
documentos apresentados juntamente com o recurso, quando destinados exclusivamente a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Tal entendimento
encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, bem como em precedentes
deste Egrégio Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. CONTAS APROVADAS
COM
RESSALVAS
NA
ORIGEM,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
PRIMEIROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE.
SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS QUAIS FORAM NOVAMENTE
JUNTADOS DOCUMENTOS PARA O FIM DE REDUZIR O VALOR DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, REJEITADOS, CONSIDERANDO
PRECLUSA A MATÉRIA.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada
extemporânea da documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou
ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem
causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que conheça da
documentação apresentada pelo agravante perante a instância ordinária, em
segundos embargos de declaração, e proceda à devida análise técnica,
exclusivamente para aferir a real necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, mantidas as demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000.
Relator: Ministro Raul Araújo. 1º de setembro de 2024.)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE

Num. 44483810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)
Especificamente quanto aos documentos apresentados, entendo que são suficientes para
comprovar a propriedade e regularizar a cessão do veículo, ainda que apresentados a destempo.
Conforme reiterado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "Documentos apresentados
tardiamente em processos de prestação de contas eleitorais não podem ser aceitos para
regularizar a prestação, salvo para a exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao
erário." (TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060316147,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/09/2024.)
Nessas hipóteses, a documentação extemporânea pode ser utilizada exclusivamente para ajustar
o montante a ser restituído, desde que seja capaz de comprovar a natureza e o vínculo do gasto
com a campanha eleitoral, evitando, assim, enriquecimento sem causa da União e futuras ações
de ressarcimento
Em outras palavras, a documentação apresentada não tem o conduz à modificação do
julgamento das contas, que foram desaprovadas ante a ausência da referida documentação,
apenas afasta a necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. PRECLUSÃO PARA
ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO PRAZO.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
ESTIMÁVEIS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) DE CANDIDATO DE PARTIDO DIVERSO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Num. 44483810 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
3.1 O artigo 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a
documentação complementar deve ser apresentada no prazo de três dias, sob
pena de preclusão.

3.2 Após o relatório de diligências, o candidato foi intimado a prestar
informações sobre o recebimento de recursos e a realização de despesas, mas
somente apresentou as contas retificadoras após a emissão do parecer
conclusivo, o que inviabiliza sua análise em razão da preclusão processual.
(...)
Tese de julgamento: 1. A prestação de contas eleitoral possui caráter
jurisdicional, razão pela qual incidem as regras processuais, notadamente a
preclusão, que impede a análise de documentos apresentados
intempestivamente. (...)
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060031593, Acórdão, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 13/02/2025.)

Dessa forma, o documento apresentado é apto para afastar a determinação de recolhimento da
importância de R$ 1.620,00, referente à cessão do veículo. Todavia, mantém-se o apontamento
da irregularidade, nos termos da fundamentação.
c) Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A defesa sustenta a boa-fé do recorrente, ressaltando que a campanha foi conduzida com
transparência e diligência, não havendo intenção de ocultar informações. Argumenta, ainda, que
as falhas identificadas foram sanadas, razão pela qual as contas merecem ser aprovadas com
ressalvas, uma vez que não comprometem sua regularidade.
Para verificar a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é essencial
analisar o montante total de recursos arrecadados e utilizados na campanha, comparando-o com
o valor absoluto e/ou percentual das irregularidades identificadas na gestão dos gastos eleitorais.
Essa avaliação permite mensurar o impacto das falhas e determinar se possuem relevância
suficiente para comprometer a regularidade das contas ou se são meramente formais, passíveis
de aprovação com ressalvas.
No caso em questão, a arrecadação total foi de R$ 3.823,00, com apontamento de irregularidades
no montante total de R$ 1.841,49, valor que equivale a aproximadamente 48,95% dos recursos
arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades

Num. 44483810 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
por Adão Marins, candidato pelo Progressistas ao cargo de vereador no município de
Reserva/PR, tão somente para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 1.620,00 (um mil e seiscentos e vinte reais).
Todavia, mantém-se a desaprovação de suas contas de campanha referentes às Eleições
Municipais de 2024 e a aplicação de multa de 30% incidindo sobre o valor de R$ 251,49
(duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), nos termos do art. 27, § 4º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600241-
12.2024.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADAO MARINS VEREADOR, ADAO MARINS - Advogado do(a)
RECORRENTE: PRISCILA TELCHINSKI - PR121185 - RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA
ELEITORAL DE RESERVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44483810 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:36:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613362978200000043426521
Número do documento: 25050613362978200000043426521
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:36:08
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025